Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32895089, constam os cálculos judiciais relativos a OSVALDO BARRETO ALVES, PAULO CESAR FERREIRA MESSIAS, PAULO JOSE DA SILVA, PAULO LUCENA MELO, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO SERGIO DE CARVALHO e PEDRO CALIXTO AGUIAR. No ID 33252471, o SINDIRETA anuiu com as planilhas da Contadoria Judicial e requereu a expedição dos requisitórios. Outrossim, informou que os substituídos PAULO PEREIRA PACHECO e PAULO CÉSAR FERREIRA MESSIAS renunciaram aos créditos superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF, devidamente intimado, não se manifestou (ID: 33593790). Passo a decidir. Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 32895089, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por PAULO PEREIRA PACHECO e PAULO CÉSAR FERREIRA MESSIAS aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se precatórios em favor de PAULO JOSÉ DA SILVA e PAULO LUCENA MELO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de OSVALDO BARRETO ALVES, PAULO SÉRGIO DE CARVALHO e PEDRO CALIXTO AGUIAR, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de PAULO PEREIRA PACHECO e PAULO CÉSAR FERREIRA MESSIAS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 17 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador